Tribunal: TJBA
Processo: 0501230-91.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501230-91.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WELLBER ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DR DEMETRIO registrado(a) civilmente como DEMETRIO CARDOSO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INCERTEZA QUANTO À IMPUDÊNCIA DO CONDUTOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

I. Caso em exame

-
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que absolveu o réu das imputações pelos crimes dos arts. 302, §1º, IV, e 303, §1º, do CTB, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

- Os fatos dizem respeito a acidente ocorrido em 03/02/2019, por volta das 21h30, na BR-407, quando o réu, conduzindo ônibus da linha Juazeiro/Petrolina, colidiu com bicicleta ocupada por duas pessoas. O impacto resultou na morte de Luiz Fernando Dantas da Silva e em lesões corporais em Ailla Vitória Rodrigues Costa.

II. Questão em discussão

-
A questão em discussão consiste em saber se há nos autos prova suficiente da violação ao dever objetivo de cuidado, apta a demonstrar a culpa do apelado nas modalidades de imprudência, negligência ou imperícia, de modo a justificar a reforma da sentença absolutória.

III. Razões de decidir

- A materialidade dos delitos encontra-se comprovada pelos laudos de necropsia e de lesões corporais.

- O laudo pericial do local do acidente, embora registre marcas de frenagem, não permite concluir com segurança a velocidade do veículo nem comprovar que os faróis estivessem desligados. O documento técnico apresenta limitações e inferências que não superam o padrão de certeza exigido em matéria penal.

- O parecer técnico apresentado pela defesa reforça a ausência de elementos probatórios conclusivos sobre a conduta culposa do réu, considerando a má iluminação, a ausência de faixa de pedestres e a travessia indevida das vítimas.

- Em delitos culposos, a demonstração do resultado lesivo e do nexo causal não é suficiente: é imprescindível a comprovação de violação clara ao dever objetivo de cuidado.

- Não havendo prova cabal da imprudência ou outra modalidade de culpa penal, impõe-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

-
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

“
1. A responsabilização penal por crime culposo exige prova segura da violação ao dever objetivo de cuidado. 2. A ausência de certeza quanto à imprudência do condutor impede a condenação, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 386, VII, e 155; CTB, arts. 302, §1º, IV, e 303, §1º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1.773.480/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.09.2020;

STJ, HC 618.795/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.03.2021.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0501230.91.2018.8.05.0146
, da
2ª.
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA
, em que figuram como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado

WELLBER ARAÚJO DOS SANTOS
.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .